Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702447-18.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por VANESSA ARAÚJO FERREIRA em face de BANCO J. SAFRA S/A objetivando a revisão de contrato de mútuo firmado entre as partes. Despacho de ID 49578914 intimando a apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência da preclusão, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 50068287. A parte apelante peticiona no ID 5156313 afirmando a ocorrência de nulidade absoluta nos autos ao argumento de seu patrono não foi devidamente intimado. Despacho de ID 51821249 determinando que a Secretaria da Turma certificasse informando se ocorreu ou não as intimações, o que foi feito pela certidão de ID 51944110, acompanhada de documentos. É o breve relato. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que todos os despachos e decisões foram devidamente publicados, conforme demonstram os DJes 145, 154 e 175, todos constando o nome da parte e de seu advogado, não havendo que se falar em nulidade processual. O Código de Processo Civil, ao tratar das responsabilidades das partes, assim estabelece: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. No caso dos autos a parte alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento, restando clara a litigância de má-fé, motivo pelo qual aplico-lhe a multa prevista na lei. Assim, INDEFIRO o pedido da parte apelante. Tendo a parte apelante agido de má-fé, aplico-lhe a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, no valor de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa. Precluso, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023 18:16:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador